Tribunal: TJES
Processo: 5005104-74.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005104-74.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RECORRIDO: SALOMAO JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA ABORDAGEM VEXATÓRIA EM SUPERMERCADO. PROVAS PRODUZIDAS QUE PERMITEM CONCLUSÃO SEGURA NESSE SENTIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA QUE COMPORTA REDUÇÃO CONSIDERANDO OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais proposta pelo recorrido, sob a alegação de que foi abordado de forma vexatória no estabelecimento do recorrente, condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00, com juros moratórios e correção monetária.

2. O requerente alega que estava sendo vigiado e foi indevidamente abordado por segurança do supermercado réu, por suspeita de que furtaria o estabelecimento. Relata que por ser negro poderia estar sendo vítima de um preconceito e que, poderia o vigilante achar que ele estava no local para realizar furto. Imagens do circuito interno de segurança do requerido indicam que a abordagem realizada pelo segurança do supermercado é, de fato, abusiva e vexatória.

3. Sentença de procedência, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável em decorrência da conduta de preposto do requerido, e se o valor fixado na sentença é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

As provas produzidas, mais especificamente as filmagens trazidas aos autos, dão respaldo à versão apresentada pelo autor, no sentido de que sofreu abordagem abusiva e vexatória nas dependências do supermercado de propriedade do requerido.

6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. Configura dano moral indenizável a conduta de preposto do réu, consistente na abordagem desproporcional e desnecessária a que o autor foi submetido, acarretando-lhe constrangimento e sentimento de indignação, situação que merece a devida reparação. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005104-74.2024.8.08.0024

RECORRENTE.: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

RECORRIDO.: SALOMAO JOSE DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA ABORDAGEM VEXATÓRIA EM SUPERMERCADO. PROVAS PRODUZIDAS QUE PERMITEM CONCLUSÃO SEGURA NESSE SENTIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA QUE COMPORTA REDUÇÃO CONSIDERANDO OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais proposta pelo recorrido, sob a alegação de que foi abordado de forma vexatória no estabelecimento do recorrente, condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00, com juros moratórios e correção monetária.

2. O requerente alega que estava sendo vigiado e foi indevidamente abordado por segurança do supermercado réu, por suspeita de que furtaria o estabelecimento. Relata que por ser negro poderia estar sendo vítima de um preconceito e que, poderia o vigilante achar que ele estava no local para realizar furto. Imagens do circuito interno de segurança do requerido indicam que a abordagem realizada pelo segurança do supermercado é, de fato, abusiva e vexatória.

3. Sentença de procedência, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável em decorrência da conduta de preposto do requerido, e se o valor fixado na sentença é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

As provas produzidas, mais especificamente as filmagens trazidas aos autos, dão respaldo à versão apresentada pelo autor, no sentido de que sofreu abordagem abusiva e vexatória nas dependências do supermercado de propriedade do requerido.

6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. Configura dano moral indenizável a conduta de preposto do réu, consistente na abordagem desproporcional e desnecessária a que o autor foi submetido, acarretando-lhe constrangimento e sentimento de indignação, situação que merece a devida reparação. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
SALOMÃO JOSÉ DA SILVA
em face de
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
.

Relata o requerente que no dia 31/01/2024 foi até o supermercado requerido fazer compras e, ao avaliar carnes no açougue, foi abordado de forma sarcástica por um vigilante, que lhe perguntou se sabia se o acém era bom para bife. Apesar de esclarecer não ser açougueiro, o vigilante permaneceu próximo, em atitude suspeita.

Assevera, ainda, que percebeu que a conduta poderia estar motivada por preconceito racial, como se fosse suspeito de furto, e questionou o segurança, que se esquivou e continuou a observá-lo à distância. Sentindo-se humilhado, procurou o chefe de segurança, que minimizou a situação e apenas disse ter orientado o vigilante, confirmando a negligência diante da abordagem discriminatória sofrida. Requer, ao final, a compensação por danos morais.

Em sua contestação (ID 14280107), o requerido alegou que nunca houve um ato discriminatório e que toda a situação foi interpretada de forma equivocada pelo requerente.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID 14280117) resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para:

CONDENAR o Requerido, DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A, a pagar ao Requerente, SALOMAO JOSE DA SILVA, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID 14280118), sustentando que a sentença deve ser reformada, pois acolheu as conjecturas autorais como se fossem fatos incontroversos. Assevera que as suposições autorais foram mantidas e validadas por este juízo, baseando-se, para isso, tão somente em imagens que não são capazes de comprovar tais alegações. Requereu, ao final, a improcedência da pretensão inicial por inexistir ato ilícito a justificar a manutenção da condenação.

Por sua vez, o autor apresentou suas contrarrazões (ID 14280122), pugnando pelo não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

O cerne da controvérsia consiste em analisar se o recorrente deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suposta conduta abusiva do seu preposto, conforme descrito na situação narrada na petição inicial.

Ao contrário do alegado pela recorrente, tenho que a parte autora comprovou a conduta ilícita narrada na inicial e, de outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Em análise das imagens das câmeras de videomonitoramento do supermercado requerido, é possível perceber que o autor sofreu abordagem abusiva e desproporcional nas dependências do supermercado.

Embora os vídeos não tenham áudio nem testemunhas que confirmem integralmente o relato do autor, as imagens mostram que a conduta do segurança foi, no mínimo, inadequada e constrangedora, pois ele se aproximou do recorrido de forma direcionada e permaneceu ao seu lado em atitude de desconfiança.

É certo que o supermercado pode proteger seu patrimônio por meio de vigilância, mas isso deve ocorrer de forma discreta. Ao abordar o autor com uma pergunta trivial, em contexto de suspeição velada, o segurança ultrapassou os limites da vigilância legítima, configurando ato ilícito por expor o consumidor a constrangimento injustificado.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e o réu, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do empregador por ato de seus prepostos é objetiva, mostrando-se desnecessário averiguar acerca da caracterização de culpa da empresa empregadora. Inteligência dos arts. 932, inciso III, e 933, ambos do Código Civil.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, o recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

A situação em evidência, das provas produzidas (especialmente as filmagens trazidas aos autos) pode-se concluir que o autor fora constrangido de forma injusta pelo preposto do estabelecimento réu, quando fora abordado enquanto realizava suas compras.

Nesse contexto, acompanho o entendimento do juízo de origem quanto à configuração dos danos morais.

No que tange ao
quantum
reparatório, certifico que tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, para minorar o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a contar da data da sentença, na forma do art. 406, do CC.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia ouso discordar da eminente relatora e voto pela manutenção da sentença em sua integralidade. Em uma sociedade marcada pelo racismo estrutural e anos de escravidão o valor arbitrado está consoante a finalidade dissuasória, punitiva e compensatória do instituto. Com efeito, voto pela manutenção e pela condenação em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação.